Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800154-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800154-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGIANE DE MEDEIROS ROCHA.

PACIENTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157,
CAPUT
, § 2
º
, INCISO II E § 2
º-A, INCISOS I E II, TODOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA DE CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA CAPAZES DE JUSTIFICAR A
PERSECUTIO CRIMINIS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 41, DO CPP.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR
. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, entretanto, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
Habeas Corpus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo coator;

3. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
writ
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

4. A arguição de ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório para trancamento de ação penal com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jorgiane de Medeiros Rocha, em favor do paciente RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Penal nº 0800015-18.2024.8.14.0037.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/01/2024, pela prática do crime tipificado no artigo
157,
caput
, § 2º, inciso II e § 2º-A, incisos I e II, todos do CPB.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar; c) quebra da cadeia de custódia. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da custódia e o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17606202 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 17701131 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17929436 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 03/01/2024, por volta das 16H43, na residência localizada na Rua Joveniano Ferreira de Barros, nº 1170, Bairro Penta, no município de Oriximiná, Estado do Pará, o paciente, mediante violência e grave ameaça, praticou crime de roubo contra as vítimas JANILDA PIMENTEL VITOR, JANIELE PIMENTEL VITOR, LUCAS DEYVID GLORIA PRINTES e FREDERICO LOPES VIEIRA.

As vítimas foram ameaçadas por 04 (quatro) indivíduos encapuzados, portando armas de fogo. Durante o assalto, foram subtraídos 01 (uma) pulseira de ouro de aproximadamente 8g, 01 (uma) uma pulseira magold e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola G22, de cor preta.

Conforme depoimentos das vítimas, uma delas reconheceu a voz e a face do coacto, como um dos autores do delito. Testemunhas também relataram terem visto o paciente saindo na garupa de uma motocicleta em direção ao Sítio de sua mãe, situado no Ramal do Jatuaraninha, após o crime. Outra testemunha afirmou ter visto e reconhecido um dos indivíduos, o corréu ARLISSON FRANKLIN VALENTE, durante sua fuga, retirando o capuz e as roupas utilizadas no roubo.

Uma guarnição policial realizou diligências nas proximidades, encontrando roupas nas cercanias da casa da mãe do paciente. Populares informaram terem avistado RAIMUNDO NETO saindo na garupa de uma motocicleta vermelha em direção ao Sítio de sua mãe.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA

A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, entretanto, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
Habeas Corpus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação da impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal para trancar a ação penal, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312), razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Assim sendo, o flagranteado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social. Outrossim, importante ponderar que o crime de tráfico de drogas é altamente danoso à coletividade e possui estreita ligação com a prática de outros crimes, tais como delitos ao patrimônio e a vida.

Assim, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Por conseguinte, quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do acusado causa ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que, mormente, deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao crescente aumento da criminalidade neste Município.

Em complemento, as circunstâncias do fato e o seu modus operandi, demostram que o autuado em liberdade oferece risco a coletividade, pois em liberdade eventualmente encontrará os mesmos estímulos para a prática delituosa, dessa forma, imperiosa uma autuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior. Assim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, nesse primeiro momento, revelam-se inócuas.

Imperioso destacar ainda que a comunidade local necessita que o meio social seja preservado, evitando descrédito da justiça.

Quanto à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que a gravidade do crime demonstra que o custodiado apresenta perigo ao meio social, ao menos nesse primeiro momento, posto que sua conduta reiterada demonstra a ineficácia da medida menos gravosa. Além do mais, há de ressaltar que o custodiado estando solto, poderá mais facilmente constranger as testemunhas civis a não comparecerem em Juízo para prestar suas declarações, ou a comparecerem e prestar declarações destoantes da realidade dos fatos. Dessa forma, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança deste cidadão, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 25 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2024